Tribunal: TJMT
Processo: 1033314-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033314-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[T. A. B. M. P. - CPF: 100.630.382-00 (AGRAVADO), KETNY SCHAIANY BARBOZA MARTINIANO - CPF: 023.356.531-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), KETNY SCHAIANY BARBOZA MARTINIANO - CPF: 023.356.531-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO ATIVO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINAR - PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, E PSICOMOTRICIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, para disponibilização das terapias Psicoterapia ABA (10h semanais), Terapia Ocupacional (03 sessões semanais), Fonoterapia (03 sessões semanais) e Psicomotricidade (03 sessões semanais), à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 02 de suporte (CID F84/F90).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a antecipação da tutela de urgência para fornecimento do tratamento multidisciplinar ao menor, com diagnóstico do transtorno do espectro autista, nível 02 de suporte (CID F84/F90), é necessária para garantir a proteção à saúde e se os entes federativos devem ser responsabilizados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, exige a disponibilização de tratamento adequado quando comprovada sua necessidade.

4. O laudo médico anexado demonstra a imprescindibilidade das terapias para evitar agravamento do quadro clínico e garantir resultados significativos na reabilitação da criança.

5. O perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo justificam a antecipação da tutela, observando-se as recomendações do profissional de saúde quanto à sequência e modo de realização das terapias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É assegurado o direito ao tratamento multidisciplinar imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida ao menor, com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deferiu o pedido de efeito ativo no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TIAGO ADRIEL BARBOZA MARTINIANO PEDRO
, representado por sua genitora KETNY SCHAIANY BARBOZA MARTINIANO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1030186-60.2024.8.11.0003 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de urgência, objetivando a disponibilização de PSICOTERAPIA ABA (10 horas semanais), FONOTERAPIA (03 sessões por semana), TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões por semana) e PSICOMOTRICIDADE (03 sessões por semana).

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que “a concessão de medicamento ‘fora do SUS’ depende da demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo(a) cidadão(ã) diante do caso concreto. O mesmo raciocínio se aplica analogicamente a todo e qualquer produto, tratamento, procedimento, material, exame ou serviço.”

Aduz que “o pedido da exordial refere-se à modalidade com a metodologia ABA que não é fornecida no Sistema Único de Saúde, ou seja, tratamento fora do SUS.”

Assevera que “Os atendimentos de Psicologia aplicada com a metodologia ABA são realizados por Psicólogo e neste ponto que cabe novamente ressaltar que o SUS oferta o serviço de Psicologia Infantil no Município de Rondonópolis no Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior.”

Afirma que “em caso de procedência do pedido da parte autora, é imprescindível que este juízo direcione o cumprimento ao Município, primária e preferencialmente, quem cabe prestar o serviço e, inclusive, arcar como bloqueio via SISBAJUD nas contas municipais em primeiro lugar”

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja revogada a tutela recursal com relação a disponibilização da PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL e PSICOMOTRICIDADE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 269353774).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
TIAGO ADRIEL BARBOZA MARTINIANO PEDRO
, representado por sua genitora KETNY SCHAIANY BARBOZA MARTINIANO, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 1030186-60.2024.8.11.0003 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, objetivando a disponibilização de PSICOTERAPIA ABA (10 horas semanais), FONOTERAPIA (03 sessões por semana), TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões por semana) e PSICOMOTRICIDADE (03 sessões por semana), diante do diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA nível 02 de suporte (CID F84/F90), sendo concedido efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, motivando a interposição do presente agravo interno.

Da documentação que instrui a exordial, colhe-se que foi prescrito o tratamento e no identificador dos autos referência nº id 175855570, a parte colacionou o encaminhamento médico para o tratamento no método ABA.

Vejamos a decisão agravada:

“(...)

Conforme se infere da inicial, pretende o requerente que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sejam compelidos a disponibilizar ao autor PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL e PSICOMOTRICIDADE.

Analisando o feito, verifica-se que foi pontuado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, que as evidências científicas apontam papel fundamental na reabilitação multidisciplinar em pacientes com espectro autista, sendo que a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) das metodologias solicitadas sobre os outros métodos de reabilitação, sendo que os dados atuais da referida literatura não permite definir qual a melhor frequência semanal para as atividades.

Ressaltou, ainda, que a alta prevalência do autismo, o fato de o mesmo não ter cura, de que seu tratamento é de longo prazo, o alto custo do tratamento na rede privada e a dificuldade de realizar a supervisão nas clinicas privadas é oportuno que o município atenda a referida clientela e até mesmo se organize para a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista os CAPS e na APAE, já que dispõem de equipe multiprofissional.

(...)

Ressalto que, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança a ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua indispensabilidade.

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.”

Assim, verifica-se que de fato a parte autora, ora agravado, comprovou que necessita do tratamento almejado.

Nesse contexto, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
.

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso, o pedido se refere à disponibilização de PSICOTERAPIA ABA (10 horas semanais), FONOTERAPIA (03 sessões por semana), TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões por semana) e PSICOMOTRICIDADE (03 sessões por semana), tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA nível 02 de suporte (CID F84/F90) do autor.

Considerando os orçamentos apresentados nos autos de referência, verifica-se que o tratamento prescrito ao agravado pelo profissional de saúde é de alto custo.

Assim, as evidências são de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025